Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-56.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 016.370.971-82 (RECORRENTE), CELSIANE MARQUES SILVA - CPF: 043.615.661-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000509-56.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LUCIANA PEREIRA DA CRUZ

Recorrido(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CONSUMIDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
LUCIANA PEREIRA DA CRUZ

alega que firmou contrato de pacote de viagem junto a CVC, com voo pela Recorrida, saindo de Cuiabá com destino a Maceió. Que o voo de retorno, com previsão saindo de Maceió as 06:15 e chegada em Cuiabá as 15:25 no dia 28/04/2021, foi cancelado, sendo realocada em outro voo, das 14:25, chegando no aeroporto de Cuiabá às 15:45 do dia 29/04/2021.

2.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que
promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

3.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

4.
Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrida, tendo em vista que a Recorrente foi realocada para outro voo e seguiu viagem até o seu destino final, sem qualquer intercorrência grave, apenas com a alteração no voo de retorno.

5.
Ademais, a Recorrente sustenta a ocorrência de danos materiais, no entanto, estes não encontram-se satisfatoriamente comprovados nos autos, inexistindo qualquer comprovante.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
A mera modificação do voo e o atraso não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte e prejuízos suportados ante a alteração do voo.

8.

Danos morais não comprovados.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente
LUCIANA PEREIRA DA CRUZ

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022